Tribunal: TJSP
Processo: 2129119-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129119-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JACC TRANSPORTES LTDA e JORGE ALBERTO COMPAGNONI, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129119-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13284
2
Voto no 13.284
Embargos de Declaração no 2129119-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Jacc Transporte Ltda. e outro
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada.
Assistência judiciária deferida ao sócio da empresa
executada. Presunção legal. Erro material. Correção
necessária. Demais omissões apontadas que não foram
verificadas.
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jacc
Transporte Ltda. e outro contra o acórdão de fls. 46/56.
Em suas razões recursais, os recorrentes apontam erro
material na decisão, pois constou dela que a assistência judiciária fora
deferida ao agravado; e omissão em relação ao pedido de assistência
judiciária ao sócio e de juntada de cópia integral do processo
administrativo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos devem ser acolhidos de forma parcial.
De fato, o acórdão foi omisso em relação ao pedido de
assistência judiciária formulado pelo sócio da empresa executada, o qual
deve ser provido, dada a presunção legal que milita em seu favor (art. 99, §
3o, do CPC) e a ausência de qualquer elemento nos autos que infirme esta
presunção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129119-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13284
3
Diante do acolhimento do pedido e tendo em vista
também a ocorrência de erro material, deverá constar do dispositivo do
acórdão o seguinte:
“À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para conceder o benefício da
gratuidade de justiça aos agravantes”.
Por fim, não há omissão em relação ao pedido de
juntada de cópia integral do processo administrativo, tendo o acórdão
indicado que o restante das alegações dos agravantes deveria ser analisado
por ocasião de eventual oposição de embargos à execução. Diante disso,
tem-se que a decisão embargada, como consequência, confirmou a decisão
recorrida no ponto em que consignou (fls. 258 da origem):
“(...) desnecessária a prova, já que a exceção de pré-
executividade versou sobre as nulidades da CDA, e a parte
instruiu os autos com as peças necessárias à análise do pedido.
Ademais, a juntada do processo administrativo deve se dar nos
autos de eventual embargos à execução, procedimento que
permite ampla dilação probatória, ao contrário da exceção de
pré-executividade”.
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE OS EMBARGOS, a fim de sanar omissão e corrigir
erro material, nos termos da fundamentação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129119-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13284
4
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora